Tribunal: TCU
Processo: 027.797/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18363/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação formulada pela Maz Construções Eireli sobre os indícios de irregularidade no Contrato n.o 17/2013 firmado pela Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA) com vistas à execução da obra de construção do bloco modular padrão no Campus Tapajós sob o valor de R$ 53.201.747,44; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que a SeinfraUrbana teria assinalado que o descontentamento da ora representante pela unilateral rescisão contratual ante a parcial inexecução do aludido Contrato n.o 17/2013, a partir da assinatura pelo Reitor da UFOPA em 21/5/2021, com a publicação em 24/5/2021 (Peça 13), figuraria com a principal motivação da Maz Construções - Eireli para formular a presente representação perante o TCU; Considerando, ainda, que a SeinfraUrbana teria noticiado a tramitação do TC Processo 025.851/2021-7 na própria unidade técnica, tratando de denúncia sobre o Contrato n.o 017/2013 firmado pela UFOPA e, nessas condições, as presentes informações poderiam ser úteis à condução do referido processo de denúncia, tendo proposto, então, o definitivo apensamento do presente processo ao referido TC Processo 025.851/2021-7 ; Considerando, ainda, que, após a análise final do feito, a unidade técnica propôs o não conhecimento da presente representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do RITCU e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU n.o 259, de 2014, com o consequente arquivamento do presente processo pelo seu definitivo apensamento ao TC Processo 025.851/2021-7 ; Considerando, todavia, que, diante da eventual conexão com o aludido processo de denúncia, o Tribunal pode conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada diante da subsequente avaliação do referido Contrato n.o 017/2013 no âmbito da aludida denúncia; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo em face da subsequente avaliação do referido Contrato n.o 017/2013 no âmbito da denúncia autuada sob o TC Processo 025.851/2021-7 , e prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 027.797/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Maz Construções - Eireli (CNPJ: 05.145.171/0001-22). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.6. Representação legal: João Jorge Hage Neto (OAB/PA 005.916), representando a Maz Construções - Eireli. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à ora representante e à Universidade Federal do Oeste do Pará, para ciência; e 1.7.2. promover o arquivamento deste feito pelo definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 025.851/2021-7 , para a apreciação em conjunto e em confronto, nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução TCU n.o 259, de 2014.